Tribunal: STF
Processo: HC 269291
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCONGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado sem a devida instrução da inicial, em que se aponta como autoridades coatoras “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. 
A defesa aponta “violação ao princípio da isonomia”, tendo em vista “a concessão de liberdade à corré, presa nas mesmíssimas circunstâncias fáticas, e a posterior negativa de extensão deste benefício à paciente, sem qualquer fundamentação que aponte uma distinção jurídica relevante entre as duas”. Ressalta que “ambas são jovens, mães (uma delas gestante), e foram presas no mesmo contexto fático”. Argumenta, ainda, acerca da “ausência dos requisitos da prisão preventiva e da proteção à gestante”.
  Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ao final, após as informações da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público Federal, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para o fim de reconhecer o constrangimento ilegal e garantir à paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou, no mínimo, em prisão domiciliar.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, no tocante ao Superior Tribunal de Justiça, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto também se impetrou habeas corpus contra o Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido juntado o indigitado ato coator. 
Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)

No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)

Por oportuno, observo ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2021)

Noutro giro, em relação ao ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cumpre consignar que o ato coator apontado pelo impetrante é acórdão lavrado por Tribunal de origem. 
Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(…)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
(…)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal: 

PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.

 Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é  Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 
Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015). 

Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Brasília, 10 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente